Tribunal: TJDFT
Processo: 0729658-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0729658-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CAROLINA LARA LIMA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO CONDOMINIO DA GALERIA COMERCIAL PALLACE DA CHACARA 311 LOTE 03 SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES-DF D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Maria Carolina Lara Lima em face da r. decisão (ID 39023210) que, nos autos da Ação que move em desfavor da Associação dos Proprietários do Condomínio da Galeria Comercial Pallace da Chárcara 311 Lote 03 Setor Habitacional Vicente Pires, deu provimento aos embargos de declaração para afastar a revelia da parte Agravada. O recurso, entretanto, não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Entre as hipóteses de cabimento do agravo, elencadas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, não está a decisão que versa sobre a revelia. Nesse sentido, confira-se precedente desta eg. 8a Turma Cível: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DECRETA A REVELIA. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. EXAMINADA PELO STJ EM RECURSO REPETITIVO. Dentre as hipóteses estabelecidas no rol exaustivo ("numerus clausus") disposto no art. 1.015 do Código de Processo Civil, não há previsão para a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que decreta a revelia. Conforme restou decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (REsp 1.696.396/MT), "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação." Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1204696, 07056687520198070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 7/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaque-se a inaplicabilidade da tese de taxatividade mitigada, firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos julgamentos do REsp 1.704.520-MT e do REsp 1.696.396/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos. Isso porque a matéria atinente à revelia poderá ser objeto de apelação, não estando, portanto, preenchido o pressuposto para mitigação do rol legal, que, segundo a Corte Superior, é a urgência decorrente da inutilidade do julgamento em apelação. Acrescente-se haver outro óbice, decorrente da preclusão temporal da decisão atacada, pois, conforme destacado nas razões do recurso, a publicação do decisum ocorreu em 15/8/2022 (ID 133529199, na origem), o prazo para interposição escoou em 5/9/2022, mas o recurso somente foi interposto em 6/9/2022 (ID 39023232). Assim, não conheço do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator